Tribunal: STF
Processo: AI 502665
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou ser infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.